Tribunal: TJES
Processo: 5002758-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002758-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARANA
RECORRIDO: SILVIO DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002758-49.2022.8.08.0048

RECTE.: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO PARANÁ

RECDO.: SILVIO DA SILVA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação executória proposta pelo Condomínio do Edifício Paraná em face de Silvio da Silva Santos, informando que a unidade nº 402, Bloco B, de propriedade do executado, encontra-se inadimplente nas cotas condominiais desde maio/2019. Busca, assim, a expedição de mandado citatório para pagamento da dívida existente. O exequente apresentou RI no ID 4250106, sendo que até o momento não houve citação do executado.
3 –
Em sentença, o juiz de primeiro grau assim decidiu: “Pelo exposto, indefiro a petição inicial, na forma do parágrafo único, do art. 321 c/c o parágrafo único, do art. 771 do CPC/15 e, por via de consequência, julgo extinta essa lide executiva, com fulcro no inciso I, do art. 924 e do art. 925, do mencionado diploma legal”.
4 –
Conforme consta nos autos, foi proferida decisão no ID 4250092 determinando que o exequente emendasse a inicial e juntasse, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito excluindo as cotas condominiais vencidas em Maio/2020, Junho/2020, Setembro/2020, Novembro/2020, Dezembro/2020, Janeiro/2021, Março/2021, Abril/2021, Maio/2021, Junho/2021, Agosto/2021 e Setembro/2021, sob pena de indeferimento. O exequente, por sua vez, em atendimento à decisão supra apenas anexou os boletos referentes às cotas condominiais sem, contudo, juntar a planilha atualizada do débito (ID’s 4250095, 4250096, 4250097, 4250098, 4250099, 4250100, 4250101, 4250102 e 4250103). Tendo em vista que a decisão prolatada determinou a atualização do débito exequendo, mesmo devidamente intimado o exequente não cumpriu a ordem de atualizá-la, ferindo o disposto no art. 614, II do CPC, aplicável subsidiariamente ao caso. Lembro, ainda, que o mesmo foi advertido que a não juntada do referido documento acarretaria no indeferimento da inicial. O processo não foi extinto por não considerar o débito condominial como título executivo, e, tampouco, pode funcionar como justificativa ao descumprimento da decisão judicial a instabilidade no sistema PJE, haja vista que não guarda qualquer relação com o ocorrido. Se a parte, ao invés de juntar o documento solicitado pelo magistrado, apresenta outro diverso, não é culpa do processo eletrônico. A apresentação da planilha em sede recursal não tem o condão de modificar o julgado, em observância as normas específicas da lei n. 9.099/95. Assim, não vejo motivos para reformar a decisão outrora prolatada.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Deixo de condená-lo em honorários, considerando que o executado sequer chegou a ser citado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)